Tribunal: STF
Processo: AI 748778
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. PRESCRIÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise por parte do Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista , por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.